Tribunal: TJPA
Processo: 0808324-76.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0808324-76.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: REINALDO CARVALHO BARBOSA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. AUSENTES MEIOS COMPROBATÓRIOS QUE TORNEM INVIÁVEL A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há omissão, ambiguidade, contradição ou erro material no v. Acórdão embargado, quando verificado que a questão foi analisada por este relator em todos os seus aspectos, de forma coerente e com fundamentação suficiente para a cassação do benefício deferido ao embargante;

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que decidido em contrário aos fundamentos propostos pelo embargante não configura a omissão suscitada;

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração em agravo de execução penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por Reinaldo Carvalho Barbosa, através do i. advogado, dr. ROSENILDO MARQUES MATOS, irresignado com a resp. decisão desta Segunda Turma de Direito Penal, no julgamento do agravo em execução penal de nº 0808324-76.2023.8.14.0000, objeto do v. Acórdão Id. 14578468, com fulcro no art. 619 e 620, do CPP, objetivando esclarecer suposta omissão no
decisum
.

Aduziu, em síntese, que o v. Acórdão padece de omissão, por não ter enfrentado a alegação de necessidade da sua permanência no regime semiaberto harmonizado, por ser convivente com a Sra. Rossir Soares Lobo, portadora de Doença Neurológica Degenerativa Crônica - Esclerose Lateral Amiotrófica - LEA - CID G12.2, que necessita de cuidados do embargante.

Ao final, pede
ipsis litteris:

Por todo exposto, requer:

1. Sirva, deste modo, o presente instrumento processual para aperfeiçoar a prestação jurisdicional e, mais, prequestionar matéria de ordem federal e constitucional.

2. Seja conhecido e provido os presentes Embargos de Declaração, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão e, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas.

3. Uma vez conhecido e provido o presente recurso, após enfrentadas as matérias suscitas, caso seja proferida uma nova Decisão, seja mantida r. Decisão do Juízo de piso, por questões humanitárias, em nome da dignidade da pessoa humana, com fulcro no art. 1º, III, da Constituição Federal.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e rejeição dos embargos, Id. 15329675.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os presentes Embargos de Declaração, vejo que o ele não merece acolhimento,
data venia
.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado.

Pelo que se depreende dos autos, o embargante pretende a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da
quaestio
, o que não se coaduna com a medida integrativa.

Da simples leitura do v. Acórdão, observa-se que ao dar provimento ao recurso ministerial, este Relator esclarece a ilegalidade na decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado ao apenado, tendo sido fundamentada as razões que embasaram o
decisum
impugnado, conforme se demonstra através da ementa abaixo colacionada,
verbis:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL QUE ESTABELECE OS CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. APENADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação n° 62 do CNJ, rejeita-se a preliminar;

2. Considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo, torna-se inviável a concessão do benefício;

3. A aplicação do regime semiaberto harmonizado ocorre somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados. In casu não restou demonstrado a inexistência ou superlotação de vagas no Sistema Penal de Santarém/PA;

4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante disso, esclareço que este relator utilizou como alicerce para o provimento do agravo e execução penal, e, em consideração aos diversos aspectos que embasaram a revogação do benefício.

Ademais, cumpre rememorar, que o embargante teve o benefício revogado por cumprir pena por crime considerado hediondo, bem como por inexistir nos autos, documentos hábeis que comprove a superlotação na casa penal de Santarém.

In casu
, não há que se falar em omissão no decisum impugnado, sequer em insuficiência de fundamentação, haja vista que a prestação jurisdicional foi entregue de forma coerente e na medida da pretensão deduzida, trazendo o acórdão recorrido a fundamentação pertinente de todas as questões necessárias à solução da controvérsia. Ocorre, tão-só, que o fez de forma concisa e objetiva, sendo que o inconformismo do embargante resulta, sem dúvida alguma, do fato de o julgamento lhe ter sido desfavorável.

No mesmo sentido, colhe-se do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 220 DO CPC. PANDEMIA. HC DE OFÍCIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, consoante disposição do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo. Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no processo, de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.

2. O texto do
decisum
é suficiente à sua compreensão e inexiste vício a ser sanado. O julgado decidiu a controvérsia de maneira fundamentada, porém contrária aos interesses do embargante.

3. No mais, esta Corte Superior entende que "o julgador não está obrigado ou vinculado aos argumentos e teses apresentadas pelas partes, senão à obrigatoriedade de fundamentar suas decisões, de forma persuasiva, nos termos da Constituição" (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 664.515/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022).

4. E, ainda, "a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, situação que não ocorre no acórdão embargado" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.091.945/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.993.412/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO ORA EMBARGADA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESES SUSCITADAS PELA DEFESA – MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

É cediço que no sistema processual vigente, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não servindo para reabrir a discussão da causa. É de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na decisão, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em rejeitar os presentes embargos, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0003304-79.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Tribunal Pleno – Julgado em 29/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO DO EMBARGANTE – ESCLARECER OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO ID 9437974 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE AUTORIZATIVA DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação das decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0049599-62.2015.8.14.0115 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/10/2022)

Por tais razões, conheço dos embargos declaratórios, porém nego-lhe provimento para manter na íntegra os termos do v. Acórdão embargado.

É como voto.

Belém, 04/09/2023